Tribunal: STF
Processo: ADI 5476
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE .   DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO-TRIBUTÁRIA. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.935/2015 E 9.996/2015 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais as Leis 9.935/2015 e 9.996/2015 , do Estado do Rio Grande do Norte pela incompatibilidade, nas perspectivas formal e material, entre o modelo de financiamento de gastos públicos por elas criado e a Constituição da República de 1988. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. Em razão da natureza do diploma julgado inconstitucional o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por ele produzido na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.